Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos etc. Considerando o teor da certidão de id 33603428, assim como o pedido de atribuição de efeitos infringentes para adequação do julgado ao novo entendimento do STJ (id 27797223), intime-se a parte embargada para, querendo, se manifeste sobre a aplicação do Tema 1085. Brasília, 5 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator